Tribunal: STF
Processo: SL 1642
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Inexistência de comprovação de grave lesão a valores juridicamente protegidos pelo microssistema normativo das contracautelas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de contracautela apresentado pelo Município de Itapira/SP contra decisão por meio da qual, não conhecida a Suspensão de Liminar nº 2140945-03.2023.8.26.0000, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a eficácia de ato jurisdicional proferido, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itapira, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1001331-57.2023.8.26.0272.



    2. A Corte estadual paulista assim fundamentou o indeferimento do pedido suspensivo (evento 7):



    “Observa-se que o juízo de primeiro grau de jurisdição, em ação de execução de título extrajudicial ligada a alienação fiduciária ajuizada por Caruana S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento em face de Mirage Transportes Coletivo Eireli, determinou que o executado restitua 30 veículos que foram objetos de dois instrumentos particulares de entrega amigável de bens dados em alienação fiduciária. 



    Destarte, in casu, não houve propriamente uma liminar diretamente concedida contra o Poder Público passível de suspensão, e sim uma decisão determinando o cumprimento de títulos extrajudiciais formalizados entre pessoa jurídica de direito privado e a mencionada instituição financeira, a prejudicar este excepcional meio processual, cuja interpretação restritiva deve ocorrer. Tais elementos, à evidência, afastam o pronunciamento desta Presidência a respeito da questão.



    Em outras palavras, não configuradas as hipóteses de concessão de segurança, liminar ou tutela antecipada, o regime excepcional da contracautela não pode ser adotado para a análise da decisão atacada.



    (...)



    Ademais, mesmo com a alegação quanto ao cumprimento da decisão ser apto a causar grave lesão ao requerente, ante o contrato de concessão celebrado com a empresa requerida, o fato é que a decisão não foi proferida contra o Município de Itapira, que não figura como interessado na ação, cabendo a este, caso seja de seu interesse, buscar os meios legais para o correto adimplemento do contrato por parte da concessionária. Insta acrescentar que a eventual possibilidade de atuação do Município neste ou naquele processo judicial não autoriza a utilização deste restrito incidente de suspensão. 



    À evidência, conclusão contrária possibilitaria a suspensão de inúmeras decisões judiciais proferidas em processos caracterizados somente por um indireto interesse do ente púbico. E, conforme já se depreende, não é esse o melhor caminho neste excepcional incidente.”



    3. Nesse contexto, à guisa de evidenciar a presença dos requisitos para o deferimento do pedido suspensivo, o requerente articula com a configuração de competência deste Supremo Tribunal Federal, o envolvimento direto de matéria constitucional e a existência de risco a valores juridicamente protegidos pelo microssistema normativo das contracautelas. Consigna (evento 1, fls. 12, 13, 18, 20 e 21):



    “ (...) cumpre ressaltar que em jogo a ordem pública, a qual corre grave risco de ser maculada, ficando na ocasião milhares de munícipes sem o transporte coletivo de passageiros. O Município nesta oportunidade irá se abster de comentários mais elastecidos a respeito do mérito da controvérsia entre os particulares. Não nos cabe dizer se a dívida é ou não é devida. Contudo, a decisão pega a Municipalidade de surpresa, não houve sequer intimação do município (o que não está de toda forma incorreto, de fato não há interesse jurídico, contudo, a nosso juízo, é perfeito caso de intervenção anômala da Edilidade), havendo potencial interrupção do serviço de transporte público municipal, uma vez que 4 dos poucos ônibus do transporte coletivo de uma pequena cidade de 75 mil habitantes serão retirados da concessionária.



    Demais disso, evidente a grave lesão à ordem pública.



    Cabe rememorar que, conforme determina a Lindb, com os acréscimos da Lei 13.655/2018, exige-se ao Magistrado que considere as consequências práticas quando da prolação de decisões judicias. 



    A consequência prática no presente caso é bastante simples: ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL E DESEMPARO DE MILHARES DE TRABALHADORES ITAPIRENSES QUE FICARÃO SEM TER COMO SE LOCOMOVER PARA SEUS POSTOS DE TRABALHO.



    (...)



    Ademais, ainda que o município venha a realizar uma dispensa emergencial de licitação, conforme até é estudado na momento, a burocracia administrativa se impõe.



    (...)



    Excelência, estamos falando de uma das contratações mais onerosas a serem efetuadas pelo Município de Itapira no momento, aliás, a subsistência de liminar com possibilidade de busca e apreensão dos bens da atual Concessionária (e consequente encerramento das operações atinentes ao contrato) acaba por agravar tal quadro, produzindo um incentivo aos eventuais interessados para majorarem suas propostas o que induz, ao fim e ao cabo, num ainda maior potencial dano aos cofres públicos, dano este que se renovará mês a mês.”



    4. Com respaldo em tais fundamentos, a parte requerente deduziu os seguintes pedidos:



    “a) Seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela empresa Mirage nos autos 1001943-92.2023.8.26.0272; 



    b) Subsidiariamente, a fim de que o Município de Itapira deflagre procedimentos administrativos para evitar qualquer descontinuidade no transporte coletivo de passageiros, requer sejam sustados os efeitos da liminar de busca e apreensão concedida pelo prazo de 60 ou mesmo de 30 dias.”



    5. A interessada Caruana S/A Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento apresentou manifestação em que se contrapõe ao pedido deduzido pela parte requerente (evento 14).



    6. Dispensado o parecer do Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    8. Feitos esses apontamentos, anoto que recai sobre a parte requerente do pedido de contracautela o ônus processual de comprovar a efetiva ocorrência de situação de grave risco ao interesse público – cuja existência jamais se presume. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata de que o ato decisório ameaça os valores protegidos pela legislação regente. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lúcia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70): 



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.”



    9. Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.” (SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello (Presidente), decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.” (SS 5.246-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021)



    10. Na espécie, a parte requerente não demonstrou, de forma cabal e inequívoca, a existência de risco iminente de grave lesão à ordem e à economia públicas. A circunstância de, em execução de título executivo extrajudicial, ter sido determinada a busca e apreensão de quatro ônibus que, gravados por alienação fiduciária, estavam em posse de concessionária de serviço público municipal de transporte não é suficiente para demonstrar que o referido serviço será afetado de maneira grave ou ficará inviabilizado no âmbito da edilidade. 



    Tampouco há demonstração de qualquer impeditivo concreto à adoção de medidas voltadas a sanar a situação em curto espaço de tempo, quer pela prestação direta do serviço, quer pela contratação emergencial de outra concessionária.



    11. Enfatizo, a propósito, que o sítio oficial da prefeitura Municipal de Itapira/SP na rede mundial de computadores traz notícia reveladora de que, desde 13 de junho de 2023, em razão da desistência da empresa Mirage, o serviço de transporte coletivo no âmbito daquela edilidade passou a ser prestado, em caráter emergencial, pelo prazo de 180 dias, pela empresa Translocave1.



    12. Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente




1  https://itapira.sp.gov.br/noticia/translocave-assume-transporte-urbano-coletivo-a-partir-de-amanha/9538